Tribunal: TJBA
Processo: 0512294-39.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512294-39.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDENILDA DE QUEIROZ AMORIM

Advogado(s)
:
IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA, MONALISA DE OLIVEIRA MORAES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Edenilda de Queiroz Amorim. A sentença reconheceu a inexistência do débito, declarou indevida a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes e condenou o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítima a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado e dever de indenizar por danos morais decorrentes da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autora comprova, por meio de certidões negativas, a inexistência de débito tributário em seu nome na data da negativação. 4. O Estado da Bahia não apresenta qualquer documento que comprove a origem ou legalidade do suposto débito que fundamentou a inscrição. 5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem débito exigível, configura violação ao dever de cautela da Administração Pública e enseja responsabilidade objetiva. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativação indevida enseja dano moral presumido (in re ipsa), desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 7. O valor fixado em sentença á título de danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovação de existência de débito tributário vigente constitui ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva do Estado. 2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512294-39.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDENILDA DE QUEIROZ AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça